Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-02.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708200-02.2022.8.07.0005 APELANTE: CENTRAL LFS CONSULTORIA EIRELI APELADO: DOUGLAS NUNES LACERDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a Central LFS Consultoria Eireli para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de inovação recursal, arguida nas contrarrazões Id. 48950566. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora